Tribunal: TJPA
Processo: 0012953-09.2017.8.14.0010
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012953-09.2017.8.14.0010

APELANTE: RENEE PIMENTEL DE SOUZA, GILMARA DE SOUZA VENTURA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0012953-09.2017.8.14.0010

CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE(S): RENEE PIMENTEL DE SOUZA

GILMARA DE SOUZA VENTURA

ADVOGADO(S): DR. RODRIGO MARQUES SILVA – OAB/PA 21123

DRA. JULIANA BORGES NUNES – OAB/PA 26447

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A): DR. SÉGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

___________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. DESACOLHIDA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DIMINUIÇÃO. NÃO RECONHECIDO. TRANSPORTE INTERESTADUAL DO ENTORPECENTE. MANTIDO. SENTENÇA ABONADA. RECURSOS IMPROVIDOS
.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia
3ª Turma de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em
conhecer dos recursos para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar-lhes provimento
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) _________________________________.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0012953-09.2017.8.14.0010

CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE(S): RENEE PIMENTEL DE SOUZA

GILMARA DE SOUZA VENTURA

ADVOGADO(S): DR. RODRIGO MARQUES SILVA

DRA. JULIANA BORGES NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A): DR. SÉGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
GILMARA DE SOUZA VENTURA e RENEE PIMENTEL DE SOUZA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Breves, que os condenou pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, cada um à pena de 07(sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia em resumo, que em 03/10/2017, por volta das 04:30 horas, nas imediações do Terminal Hidroviário da cidade de Breves, os recorrentes foram presos em flagrante delito por portarem consigo 21 (vinte e um) pacotes de maconha prensada, oriundos so Estado do Amazonas.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa recorreu, pugnando a primeira recorrente preliminarmente pela nulidade da sentença por falta de fundamentação, requerendo ainda a reforma da dosimetria da sanção e o reconhecimento da causa de diminuição de pena, prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006; enquanto o segundo pleiteou sua absolvição com fulcro no princípio do “in dubio pro reo”, bem com pela causa de diminuição de pena do §4º, do artigo 33 da Lei Antidrogas, além do afastada da qualificadora de tráfico interestadual e a consequente sanção, para que seja fixado o regime aberto para o cumprimento de pena.

Constam as contrarrazões aos recursos, pelo improvimento dos apelos.

Nesta instância, em parecer o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

1 - DA ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para suas admissibilidades.

2 – PRELIMINARMENTE

2.1 – NULIDADE DA SENTENÇA (GILMARA DE SOUZA VENTURA)

A defesa da recorrente alega a nulidade da sentença por falta de fundamentação.

Analisando detidamente a decisão ora impugnada, observo que o juízo sentenciante sopesou de forma satisfatória as teses levantadas tanto pela acusação como pela defesa, condenando a apelante com base em provas robustas de autoria e materialidade.

Não vislumbro, portanto, violação ao artigo 93, IX, do Constituição Federal.

Dessa forma, rejeito a presente preliminar.

3 - MÉRITO

3.1 – DA ABSOLVIÇÃO – INEXISTÊNCIA e INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (RENEE PIMENTEL DE SOUZA e
GILMARA DE SOUZA VENTURA
)

Aduz a defesa dos recorrentes a inexistência e insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugnam pela absolvição, com base no artigo 386, II e VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que os recorrentes foram presos por policiais militares em flagrante delito na cidade de Breves, transportando de Manaus- AM, junto com o comparsa EDUARDO, 20 (vinte) quilos de entorpecente, “cannabis sativa L”, vulgarmente conhecida como maconha,
com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo juntado ao feito.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, e em que pese os apelantes negá-la, da análise do testemunho dos policiais militares DEIVISON MELO DE ARAÚJO e ROSINALDO CARDOSO SOBRINHO, prestado em sede judicial, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no artigo 33, caput, da 11.343/06, nas modalidades transportar, trazer consigo, entregar a consumo ou fornecer drogas.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada aos recorrentes, restou evidenciado pelo testemunho colhido e por meio da materialidade delitiva, que estes presos em flagrante com o réu EDUARDO, transportavam via marítima, de Manaus – AM para a cidade de Breves – PA, 20 (vinte) quilos de maconha para fins comerciais, escondidos e acondicionados em um saco de farinha.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente os recorrentes e o seu comparsa, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo constantes dos autos.

Nesta esteira, entende também o STJ:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO
. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
. 3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifos e negritos meus)

Assim, as teses de
absolvição por inexistência de provas e a de insuficiência probante,
encontram-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que os recorrentes incidiram na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo, deixo de acolher a tese defendida pelos Recorrentes.

3.2 – DO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL PREVISTO NO ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI Nº 11.343/2006 (RENEE PIMENTEL DE SOUZA)

No tocante a exclusão da causa de aumento de sanção previsto no artigo 40, V, da Lei 11.343/2006, do cálculo da pena aplicada ao recorrente, sob a alegação de que não ficou provado nos autos que o entorpecente apreendido teria vindo a bordo do navio na cidade de Manaus - AM para ser entregue e comercializada na cidade de Breves no Estado do Pará, tal pretensão não merece prosperar.

As provas carreadas aos autos dão a certeza de que a droga que chegou via marítima na cidade de Breves, foi enviada do Estado do Amazonas, mais especificamente de Manaus, conforme se vê dos depoimentos do recorrente e dos comparsas EDUARDO e GILMARA, prestados em sede policial e ratificados em Juízo.

Portanto, neste tocante nada a reformar.

3.3 - DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA (RENEE PIMENTEL DE SOUZA e
GILMARA DE SOUZA VENTURA)

Aponta a defesa de ambos os apelantes exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão não assiste a defesa.

Quanto aos aspectos da dosimetria da pena, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pelo Magistrado.

Na primeira fase
, o apenamento pena-base foi fixado acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, ante o reconhecimento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, tais sejam a natureza e quantidade de droga apreendida.

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada nas circunstâncias judiciais concretas e muito bem dosadas pelo juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 6 (seis) anos de reclusão e de 550 (cinquenta e cinquenta) dias-multa acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
) (negritos meus)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”. (negritos meus)

Na segunda fase
, não foram encontradas circunstâncias atenuantes e agravantes que militem em favor dos recorrentes.

No tocante
a terceira fase
a defesa dos apelantes pleiteiam a aplicação de causa de diminuição prevista no §4º, do artigo 33 da Lei 11.343/2006, em seu grau máximo.

Também não vejo como acatar o referido pedido, para reformar a decisão do Juízo “a quo” que não reconheceu a causa de diminuição, eis que estes não preencheram de forma cumulativa, os requisitos impostos pela Lei Antidrogas ou seja, que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa.

No caso ora em exame, restou devidamente demonstrado que estes faziam do crime meio de subsistência, se dedicando a atividade criminosa, não fazendo jus ao referido benefício.

Por fim, comprovado que os 21 (vinte e um) tabletes de maconha, pesando mas de 21 (vinte e um) quilos, foram apreendidos na cidade de Breves - PA tendo como procedência a cidade de Manaus - AM, e que os recorrentes auxiliados por mais um comparsa foram os responsáveis pelo transporte da substância

de drogas, melhor dizendo o tráfico interestadual de produto entorpecente, justa a aplicação do patamar mínimo de 1/6 (um sexto), constante do artigo 40, V, da Lei 11.343/2006, para o aumento de pena que deve ser mantida sem reparos.

Não encontrados motivos para reparação a serem promovidas na dosimetria penal, deve ser mantido o regime prisional semiaberto fixado pelo Juízo de conhecimento.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação dos recorrentes, não merecendo reformas.

Ante o exposto, conheço dos presentes recursos, rejeitando a preliminar arguida e, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém do Pará, ........... de ....................... de 2022.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2023